Tribunal: TJES
Processo: 0001315-39.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001315-39.2017.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELSO GALIMBERTI
APELADO: ANTONIO BRAZ MARGON
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 504/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Súmula nº 504, do Superior Tribunal de Justiça, enuncia que “
o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
”.

2. A presente ação monitória está fundada, na forma do art. 700, do CPC/15, na nota promissória com data certa de vencimento, isto é, em 01.05.2008, descrita no título, de modo que se encontra prescrita a pretensão autoral da demanda ajuizada apenas em 23.06.2017.

3. Ao tempo do falecimento do credor (07.03.2014), a dívida vencida em 01.05.2008 já se encontrava prescrita.

4. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001315-39.2017.8.08.0044

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESPÓLIO DE NELSO GALIMBERTI.

ADVOGADOS : JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM E OUTRO.

RECORRIDO : ANTONIO BRAZ MARGON.

ADVOGADOS : VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA.

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE NELSO GALIMBERTI, representado por DULCE DE SOUZA, em face de sentença que, na ação monitória ajuizada em desfavor de ANTONIO BRAZ MARGON, acolheu os embargos monitórios opostos pelo Recorrido, ante o reconhecimento da prescrição, julgando improcedente o pedido monitório.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a demanda monitória está fundada em contrato de mútuo firmado por meio de nota promissória, em que a data do pagamento é aquela convencionada entre as partes e não aquela constante no documento; (ii) não houve prescrição da dívida, considerando que o falecimento do credor ocorreu em 07.03.2014 e que a inventariante foi habilitada em 03.04.2014, devendo os prazos prescricionais ser contados a partir desta data; (iii) houve enriquecimento ilícito do Recorrido.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão autoral, na ação monitória originária.

Na origem, o ora Apelante ajuizou a ação monitória em face de ANTONIO BRAZ MARGON, com fundamento na nota promissória de 61 (sessenta e uma) sacas de café conilon (fl. 14), que somavam, segundo alega, à época do ajuizamento da demanda, a quantia de
R
$ 44.541,15 (quarenta e
quatro
mil,
quinhentos e quarenta e um reais,
e
quinze
centavos)
.

O requerido/Recorrido alegou, nos embargos à monitória, que a nota promissória estaria prescrita desde
01.05.2013
, considerando a prescrição quinquenal e sua data de vencimento (
01.05.2008
), o que foi acolhido pelo juízo sentenciante.

Da análise dos autos, não há razão para reforma da sentença.

Com fulcro na Súmula nº 504, do Superior Tribunal de Justiça, “
o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
”.

Na hipótese dos autos, conforme se extrai da fl. 14, a ação monitória está fundada, na forma do art. 700, do CPC/15, na nota promissória com data certa de vencimento, isto é, em
01.05.2008
, descrita no título.

Dessa forma, o prazo prescricional é quinquenal no presente caso, contado a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento, com termo final em
0
1
.05.2013
.

Considerando, pois, o ajuizamento ocorrido apenas em
23.06.2017
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

Por oportuno, não merece acolhimento o argumento da Recorrente no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser a data de sua habilitação como inventariante (03.04.2014), ao fundamento de que o falecimento do credor, ocorrido em 07.03.2014, seria causa de suspensão ou interrupção da prescrição.

Isso porque, ao tempo do falecimento do credor (07.03.2014), a dívida vencida em 01.05.2008 já se encontrava prescrita.

No mesmo sentido, cita-se precedente deste e. TJES em situação análoga:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 506, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante disposto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado 504, sedimentou o entendimento de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

(TJES, Classe: Apelação, 0001869-71.2017.8.08.0044, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)